Tribunal: TJDFT
Processo: 0728365-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE. INADIMPLÊNCIA. PROPOSTA DE ACORDO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS.
1 – Probabilidade do direito. Inadimplência. Os agravantes reconhecem a própria inadimplência e atribuem o fato a alteração na forma de pagamento do boleto, o que não afasta a obrigação de pagar. O envio de proposta de acordo para adimplemento de débito não equivale a inscrição em cadastro de proteção ao crédito, o que inviabiliza o deferimento do pedido para excluir a inscrição. As alegações da agravante não são verossímeis, mas afastam a probabilidade do direito e inviabilizam a concessão da tutela de urgência.
2 – Recurso conhecido, mas não provido.